Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS MATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ATENDIMENTO.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Art. 370 do CPC). 3.2. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. Precedente.
4. No caso concreto, tendo sido franqueadas, à genitora, todas as condições de participação igualitária e efetiva na elaboração da prova pericial, seja através de sua oitiva pessoal, bem como das testemunhas por ela indicadas, não se pode concluir que apenas pela ilação de a genitora não ter participado da entrevista na companhia dos filhos, a perícia careceria de imparcialidade. 4.1. Não demonstrado, ou ao menos indicado de forma precisa, qualquer prejuízo razoável apto a subsidiar a alegação de nulidade da prova técnica, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4.2. Apesar de a prova técnica não possuir vinculação obrigatória, inexistem outros elementos aptos para afastar a conclusão de especialistas imparciais sobre a causa discutida, principalmente, para analisar eventual prejuízo psicológico diante do comportamento dos pais.
5. Dado o melhor interesse da criança, nos termos dos artigos 1o e 4o, ambos do ECA, não se vislumbra motivos para a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, visto que foram apreciadas as provas colacionadas aos autos, notadamente, a prova técnica produzida pela perita, que concluiu pela possibilidade da guarda compartilhada entre os genitores, sugerindo-se o lar de referência paterno. 5.1. Não se pode perder de vista que apesar de a perita ter sugerido o lar de referência paterno, é certo que recomendou que as visitas maternas fossem ampliadas, de forma a garantir a continuidade da relação dos filhos com ambos os pais.
6. Inexistente qualquer indício de nulidade por cerceamento de defesa e, tendo a r. sentença fixado a guarda e o regime de convivência de forma a atender o melhor interesse dos menores e em consonância com o parecer ministerial, carece de respaldo a pretensão recursal.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.